Tribunal: TJES
Processo: 0007974-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007974-56.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007974-56.2019.8.08.0024

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

em face da r. sentença de fls. 275/277, que,
nos autos da ação regressiva de indenização
por ela
ajuizada em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Em suas razões de fls. 280/310, aduz o apelante, em suma, que o laudo pericial não abarcou qualquer questão referente à qualidade no fornecimento de energia elétrica, embasando sua conclusão em meras especulações, sendo imprescindível ao deslinde da causa que fossem analisados os relatórios listados no módulo o do PRODIST.

Acrescenta que o laudo técnico e o relatório de regulação, elaborados por empresas idôneas e imparciais, são provas contundentes de existência de nexo de causalidade entre os danos sofridos e o defeito na prestação do serviço, bem como que os documentos produzidos à época dos fatos possuem informações muito mais confiáveis do que o laudo pericial.

Ao final, sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que somente a apelada poderia comprovar eventual inexistência de falha no fornecimento de energia elétrica.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 314/319 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007974-56.2019.8.08.0024

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

em face da r. sentença de fls. 275/277, que,
nos autos da ação regressiva de indenização
por ela
ajuizada em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Na origem, a autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que celebrou contrato com o Condomínio Vila Romana Residencial visando assegurar danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade, e foi acionada pelo segurado em razão de diversas avarias decorrentes de uma oscilação do fornecimento de energia, ocorrida em 23 de março de 2016.

Narra que, tão logo ocorridos os fatos, foi emitido relatório de regulação por empresa imparcial e especializada (fls. 51/54), bem como laudo técnico pela empresa responsável pela manutenção dos equipamentos do segurado – Elevadores Otis Ltda. (fl. 65), concluindo-se que os danos foram causados por pico de tensão elétrica, motivo pelo qual pagou em favor do condomínio o valor dos bens segundo as condições da apólice, no montante de R$ 18.312,00 (dezoito mil trezentos e doze reais).

Desta forma, considerando a sub-rogação legal operada em seu favor após o pagamento da indenização securitária, e em face da responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, acionou o Poder Judiciário a fim de exercer o seu direito de regresso sobre o valor indenizado.

Após o regular processamento do feito, com a realização de prova pericial (fls. 130/156 e 189/194), sobreveio a sentença ora recorrida julgando improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não há provas acerca da falha na prestação do serviço ou do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de energia e os danos descritos na inicial.

Irresignada, a autora interpôs o presente apelo (fls. 280/310), aduzindo, em suma, que o laudo pericial não abarcou qualquer questão referente à qualidade no fornecimento de energia elétrica, embasando sua conclusão em meras especulações, sendo imprescindível ao deslinde da causa que fossem analisados os relatórios listados no módulo o do PRODIST.

Acrescenta que o laudo técnico e o relatório de regulação, elaborados por empresas idôneas e imparciais, são provas contundentes de existência de nexo de causalidade entre os danos sofridos e o defeito na prestação do serviço, bem como que os documentos produzidos à época dos fatos possuem informações muito mais confiáveis do que o laudo pericial.

Ao final, sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que somente a apelada poderia comprovar eventual inexistência de falha no fornecimento de energia elétrica.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que a relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.

A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que é objetiva a responsabilidade “
do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica
” (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-02-2014, DJe 05-03-2014).

Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

No caso em comento, são incontestes os danos causados à segurada e, consequentemente, à seguradora apelante. A controvérsia em questão diz respeito à existência ou não do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos por ela suportados.

Em laudo pericial carreado às fls.
130/156, e complementado às fls. 189/194
, o
expert
nomeado pelo juízo consignou, inicialmente, que a queima dos componentes do elevador ocorreu cerca de três anos e meio antes da realização da prova, motivo pelo qual se valeu de uma perícia indireta, com base em informações obtidas dos autos, documentos fornecidos pelas partes, pesquisas e vistoria ao local.

Com base nisso, apresentou as seguintes conclusões:

“• A requerida apresenta o CRO - Consulta Relatório de Ocorrência, Anexo 1, referente ao dia 23/03/2016, na qual
não é identificado nenhuma reclamação por parte da unidade consumidora do condomínio
. Este referido CRO trata-se das reclamações feitas pelos consumidores. Apresenta também o relatório da ocorrência da falta de energia, Anexo 1, na qual não foram encontrados registros de ocorrências no período de 27/04/2015 a 17/10/2016. Neste relatório de ocorrência
não foi constatado nenhum registro de falta de energia referente ao dia 23/03/2016, data do dano elétrico no elevador
.

• Sabe-se que a requerida fornece energia elétrica para todo o condomínio e mediante investigações nas diligências, nos documentos contidos nos autos e apresentados a perícia, foi constatado através das evidências que a queima do elevador não se deu por uma variação de tensão pontual no fornecimento de energia, referente ao dia 23/03/2016. Por mais que as manutenções nos elevadores estavam de acordo com o fabricante, conclui-se que os indícios apontam diretamente para uma falha prematura no próprio componente, na qual advém de algum esforço excessivo fora dos parâmetros durante um período de tempo. Como exemplo, o elevador, em movimento, sofrer afundamentos de tensão em sua alimentação ou trabalhar com excesso de peso em seu interior. Com isso, o trabalho do mesmo em situações extremas faz com que ocorram falhas prematuras e consequentemente manutenções corretivas. Portanto,
não foi uma variação ou um afundamento de tensão pontual que ocasionou a queima, mas sim esforços excessivos fora dos parâmetros de segurança durante um período de tempo, os quais aceleraram o seu desgaste e resultou na falha prematura em questão
.

• Com isso, conclui-se que
os indícios levam a crer que não há compatibilidade entre os danos causados nos componentes do elevador com as variações de tensão pontuais de energia referente ao dia 23/03/2016, provenientes da rede pública, até porque não existem registros de variações de energia na instalação do condomínio na data da queima dos componentes do elevador
.

• Conclui-se enfim, através das evidências contidas neste laudo, que não foram constatadas no dia 23/03/2016, quaisquer perturbações na rede, registros de ocorrências ou eventos climáticos que poderiam ter causado os danos nos componentes do elevador” (grifei).

Conforme se vê, embora realizada de forma indireta, a perícia apontou que na exata data da ocorrência do sinistro reclamado inexistiu qualquer ocorrência, seja de interrupção ou oscilação de tensão na rede

elétrica, mostrando que não houve incidência de eventos climáticos relevantes na rede de distribuição sob concessão da requerida.

Ao analisar demanda semelhante, este e. Tribunal de Justiça já entendeu que o relatório de ocorrências em unidade consumidora disponibilizado pela concessionária de energia pode ser utilizado como parâmetro pelo perito. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO QUEIMA DE APARELHOS POR DESCARGA ELÉTRICA SUB-ROGAÇÃO INCIDÊNCIA DO CDC CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSABILIDADE OBJETIVA LAUDO TÉCNICO GENÉRICO POR EMPRESA CONTRATADA PELA APELANTE UNILATERALIDADE - PERÍCIA JUDICIAL NEXO DE CAUSALIDADE RELATÓRIO E TELAS SISTÊMICAS DA CONCESSIONÁRIA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL MÓDULO 9 PRODIST PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O art.786 do Código Civil dispõe que: paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 2. Estando a seguradora sub-rogada nos direitos da segurada (consumidora), faz-se correta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. 3. À luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros. 4. Por ser a responsabilidade da apelada objetiva, para a sua caracterização basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. 5. A seguradora/apelante trouxe, como forma de fazer valer suas alegações, laudo técnico produzido por empresa por ela contratada e que não foi submetido ao crivo do contraditório. 6. Não consta como de fato a descarga elétrica poderia ter levado à queima dos aparelhos, se por incidência direta na residência da segurada ou na rede sob cuidados da concessionária. E tal distinção se mostra imprescindível para a determinação do nexo de causalidade. 7. Por mais que a conclusão do perito tenha de fato se embasado em grande parte no relatório de ocorrências em unidade consumidora disponibilizado pela apelada, este goza de presunção de veracidade ao se considerar que são constantemente realizadas auditorias pela Agência Nacional de Energia Elétrica sobre os dados fornecidos pelas concessionárias. 8. O relatório do caso concreto, que remete à exata data da ocorrência do sinistro reclamado, deixou clara a ausência de qualquer ocorrência, seja de interrupção ou oscilação de tensão na rede elétrica, mostrando que não houve incidência de raios na rede de distribuição sob concessão da requerida no período em questão. 9. Quanto à reclamada observância a ser feita da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ressalto que esta estabelece normas voltadas apenas para procedimento administrativo. 10. Não constam dos autos qualquer reclamação extrajudicial feita pela seguradora para ressarcimento dos danos nos aparelhos da segurada, de modo que não há que se obrigar a requerida a apresentar os relatórios do Módulo 9 PRODIST nessa fase judicial. 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160177185, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Ademais, a informação de que inexistiram quaisquer outras reclamações apresentadas por condôminos se mostra relevante no caso concreto.

Por outro lado, embora a apelante tenha alegado que os documentos unilaterais por ela apresentados sejam aptos a infirmar as conclusões da perícia judicial, vejo que o Relatório de Regulação somente concluiu pela existência de
indicativos
de que oscilações de energia teriam dado causa ao dano
(fls. 51/54)
, enquanto o
laudo técnico elaborado pela Elevadores Otis Ltda. (fl. 65)
apontou como
causa provável
o pico de tensão momentânea.

Desta forma, analisando todo o conjunto probatório, entendo que não estão presentes os requisitos configuradores do dever de indenizar, seja porque não há provas acerca da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica na data do evento, seja porque inexiste comprovação acerca do nexo de causalidade entre uma eventual oscilação ocorrida e os danos apontados pela apelante, devendo ser mantida a sentença vergastada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (10% - dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007974-56.2019.8.08.0024

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE EVENTUAL OSCILAÇÃO DE ENERGIA E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONDOMÍNIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo
.

2.
Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

3.
No caso em comento,
embora realizada de forma indireta, a prova pericial apontou que na exata data da ocorrência do sinistro reclamado inexistiu qualquer ocorrência, seja de interrupção ou oscilação de tensão na rede elétrica, mostrando que não houve incidência de eventos climáticos relevantes na rede de distribuição sob concessão da requerida. Ademais, atestou que inexistiram quaisquer outras reclamações apresentadas por condôminos na mesma data.

4.
Por outro lado, os documentos unilaterais apresentados pela apelante não se mostraram aptos a infirmar as conclusões da perícia judicial.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.